Tribunal: TJES
Processo: 5032474-92.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032474-92.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WISER EDUCACAO S.A
RECORRIDO: RENATA DA SILVA PEREIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO SEM ANUÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora alega ter firmado contrato de acesso anual a uma plataforma de inglês online em 03/07/2023. Aduz que, findo o prazo de 12 meses, o contrato foi unilateralmente prorrogado pela requerida em 02/07/2024, sem sua autorização ou previsão contratual, gerando cobranças indevidas no cartão de crédito. Narra que buscou o cancelamento em 03/08/2024, sem sucesso. Requer, em sede liminar, a suspensão das cobranças e, ao final, a declaração de nulidade do contrato, a suspensão das cobranças indevidas, a restituição em dobro dos valores cobrados e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a nulidade da renovação automática do contrato e suspender as cobranças; b) determinar a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente; c) condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais. O réu interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma integral da sentença. Em contrarrazões, a autora pugna que seja mantida incólume a sentença proferida.

3. A controvérsia central reside na legalidade da renovação automática de um contrato de serviços educacionais sem a expressa anuência do consumidor. O Código de Defesa do Consumidor (CDC), em seu artigo 39, inciso III, veda ao fornecedor de produtos ou serviços o envio ou entrega ao consumidor, sem solicitação prévia, de qualquer produto ou o fornecimento de qualquer serviço. Embora a recorrente alegue ter notificado a recorrida por e-mail sobre a renovação, a simples notificação não é suficiente para dar o contrato por renovado e lançar cobranças no cartão de crédito habilitado, sobretudo com a impossibilidade de cancelamento dos serviços pelo prazo de 12 meses. Era imprescindível a manifestação de vontade da autora, demonstrando anuência com a prática, o que não ocorreu. A cobrança de mensalidades em decorrência de renovação automática sem a solicitação expressa do consumidor constitui prática abusiva e falha na prestação do serviço, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, inclusive no TJES: “
a renovação automática da assinatura, por ausência de expressa desistência pelo consumidor, é prática abusiva, especialmente porque nas relações de consumo ‘as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.’ (art. 47, do CDC)
” (TJES – 5ª Turma Recursal. RI 5007630-89.2020.8.08.0012 – Rel. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES. Data: 13/05/2022).

4. A alegação da recorrente de que a recorrida teria acessado e usufruído do curso após a renovação não afasta a abusividade da renovação automática em si. A rigor, a liberação do acesso se deu em razão da inércia da requerida, pois na data do último acesso a autora já havia manifestado seu descontentamento com a renovação. O cerne da questão é a ausência de anuência prévia à renovação, e não o uso posterior da plataforma.

5. Quanto à restituição em dobro, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou a tese, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, de que a restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. No presente caso, a cobrança pela renovação automática não solicitada, mesmo após a manifestação de desinteresse da autora, revela uma conduta contrária à boa-fé objetiva por parte da empresa recorrente. Portanto, a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente é medida que se impõe.

6. No que se refere aos danos morais, a situação vivenciada pela autora, que se viu compelida a arcar com cobranças indevidas e a despender tempo útil em tentativas infrutíferas de solucionar o problema, gerou sentimentos de indignação, ansiedade e estresse. A perda de tempo útil do consumidor para resolver problemas causados por falha na prestação de serviço é, por si só, fator que enseja a reparação por danos morais, configurando o chamado "desvio produtivo do consumidor".

7. Contudo, embora o dano moral seja evidente, a indenização arbitrada deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa da vítima. Considerando a ausência de menção a desdobramentos especialmente danosos, para além das cobranças indevidas e o tempo despendido, entendo que o valor fixado na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é excessivo. Assim, reduzo a indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

8. Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente para reduzir o valor da condenação por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais). Mantenho a sentença em seus demais termos, inclusive por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Sem condenação da recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do provimento parcial dos pleitos recursais.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)